Tribunal: TJDFT
Processo: 0721993-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0721993-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDERICO REIS PINHEIRO PACIENTE: MARCELO MONTEIRO GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Frederico Reis Pinheiro, advogado inscrito na OAB/DF no 61.609 em favor do paciente MARCELO MONTEIRO GOMES, alegando que o paciente está sofrendo coação ilegal por excesso de execução na medida em que, cumprindo pena em regime semiaberto, alcançou os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime aberto e que, até a presente data, não houve a efetivação dessa progressão nos autos do processo no 0407923-58.2024.8.07.0015 por desídia da Administração Pública. O Pedido liminar foi indeferido nos termos da decisão ID 72484816. Nas informações prestadas pelo juízo de origem (ID 72885894), consta que a autoridade apontada como coatora deferiu ao paciente a progressão ao regime aberto, diante do preenchimento dos requisitos legais. Em face do exposto, julgo prejudicado o objeto deste procedimento, na forma do art. 659 do CPP c\c art. 89, inciso XII do RITJDF. Procedam-se às comunicações de praxe. Transitado em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator